Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. REGISTRO DO GRAVAME. EFETIVADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta via recursal, o banco autor pleiteia a cassação da sentença. Sustenta que não pode ser impedido de reaver o bem dado em garantia em razão da inércia do devedor em providenciar diligências que o incumbiam.

2. O artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2.1. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto, prevê que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.2. Assim, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor.

3. No caso em análise, os documentos exigidos pelo juízo da origem não figuram dentre os indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, e, considerando a manifestação pelo banco autor nas duas oportunidades em que foi intimado a emendar a inicial, não se verifica sua falta de interesse no prosseguimento do feito. 3.1. Considerando que a situação dos autos se trata de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3.2. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito. 4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. (...)” (07164356720228070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 05/12/2022). 3.4. Sendo o objeto deste recurso apenas verificar o caráter dispensável da documentação exigida sob pena de indeferimento da inicial (comunicação de venda ou DUT assinado do veículo), sem o condão de fazer precluir o debate sobre os demais requisitos necessários para o ingresso da referida ação, faz-se necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento na origem.

4. Diante da cassação da sentença, não há a condenação em honorários advocatícios.

5. Apelo provido.